Tribunal: TJBA
Processo: 0558156-13.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0558156-13.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AMANILDES DOREA DA SILVA MEDEIROS

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA MAJORAR HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia. A embargante aponta omissão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado nas contrarrazões, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à apreciação do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais formulado nas contrarrazões, e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos legais para a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado em grau recursal e o recurso for integralmente desprovido.

4. A embargante apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, demonstrando atuação adicional em segundo grau, o que caracteriza o requisito do trabalho adicional exigido pela norma processual.

5. O acórdão embargado manteve integralmente a sentença de procedência, desprovendo o recurso do Estado da Bahia, configurando o resultado previsto no art. 85, § 11, do CPC.

6. A ausência de manifestação sobre o pedido expresso de majoração dos honorários configura omissão relevante, passível de correção via embargos de declaração.

7. Atendidos os requisitos legais, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o proveito econômico, mantida a base de cálculo fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:
.

Preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10124177320238110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Publicação: 11/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0558156-13.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante
AMANILDES DOREA DA SILVA MEDEIROS e embargado ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.